Tribunal: TJSP
Processo: 1011983-93.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Apelação. Servidor Público do Município de Campinas. Pedido de progressão vertical, com base nas Leis Municipais 12.012/2004 e 12.985/2007. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição. Pretensão de reforma. Rejeição. Pedido administrativo que foi indeferido expressamente em 28/03/2008. Ação ajuizada somente em 25/03/2021. Prescrição caracterizada, nos termos do artigo 1o do Decreto n.

Ementa:
Apelação. Servidor Público do Município de Campinas. Pedido de progressão vertical, com base nas Leis Municipais 12.012/2004 e 12.985/2007. Sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição. Pretensão de reforma. Rejeição. Pedido administrativo que foi indeferido expressamente em 28/03/2008. Ação ajuizada somente em 25/03/2021. Prescrição caracterizada, nos termos do artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do recorrente, pois o servidor não pode alegar desconhecimento do indeferimento de seu pedido, considerando que o Comunicado n. 01/08, da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras, contendo a "relação de servidores cujos títulos e ou capacitações foram deferidos ou indeferidos para fins de enquadramento no nível de capacitação previsto na Lei 12.012/04", foi regularmente publicada no Diário Oficial do Município", em 28/03/2008, iniciando-se a partir de então o prazo prescricional de cinco anos, conforme disposição expressa do artigo 168 do Estatuto dos Servidores de Campinas. Intimação pessoal que só é exigida (por tal dispositivo legal) quando o ato administrativo for de natureza reservada, o que não é o caso. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ademais, que (a) "tem reconhecido a validade da publicação do ato administrativo nos meios legalmente previstos para ciência dos administrados", "desde que não haja imposição legal de intimação pessoal dos interessados" (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.642.185/SE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 31/08/2020); e (b) que tem orientação no sentido de que "a prescrição de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido" (REsp n. 1.738.915/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03/03/2020). Sentença de extinção. Recurso desprovido.